Tribunal: STF
Processo: HC 96070
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE 
   PODERES. PUBLICAÇÃO APENAS EM NOME DA SUBSTABELECENTE. NULIDADE. 
   NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
O substabelecimento a que se 
   refere o impetrante não foi outorgado ao advogado substabelecido 
   sem reserva dos poderes conferidos à advogada substabelecente. 
   Assim, o paciente passou a ser representado tanto pelo 
   substabelecido, quanto pela substabelecente. Logo, a intimação do 
   paciente podia ocorrer em nome de qualquer um deles 
   (substabelecente ou substabelecido), a menos que houvesse pedido 
   expresso para que a publicação se desse em nome de todos os 
   advogados ou de apenas um deles, o que não é o caso. Precedentes 
   (Ext-ED 913, rel. min. Carlos Velloso, DJ de 26.11.2004, p. 6; e 
   RHC 81.454, rel. min. Ilmar Galvão, DJ de 22.2.2002).
Ordem 
   denegada.